Tribunal: TJDFT
Processo: 0719170-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719170-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Rodolfo Medeiros Cunha Fortes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, nos autos do processo no 0700031-84.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de impugnação apresentada no ID no 120239908 pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença formulado por RODOLFO MEDEIROS CUNHA FORTES. O Impugnante alega preliminarmente a prejudicial externa e prescrição do débito. No mérito, excesso de execução, haja vista errônea base de cálculo. Intimado para manifestação, o Impugnado apresentou suas justificativas para o não acolhimento da impugnação no ID no 120239908. É o relato do necessário. Decido. PREJUDICIAL EXTERNA O art. 55, § 3o do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Ora, pela simples interpretação do mencionado artigo, observa-se não ser o caso de “reunião para julgamento conjunto”, porquanto não há qualquer risco de decisão contraditória. DIDIER JR e DONIZETTI ensinam, in verbis: “O legislador brasileiro optou por conceituar conexão no art. 55 do CPC: ‘Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir’. Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3o, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC”. (Grifei) (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260) “(...) Se o juiz entender que pode ocorrer conflito lógico de decisões, a reunião dos processos é medida que se impõe. A conexão sem a identidade de objeto ou de causa de pedir já era defendida pelos doutrinadores filiados à teoria materialista da conexão. Fredie Didier, por exemplo, afirma que a conexão pode decorrer 'do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas'. Assim, 'haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade’, não sendo relevante aferir a perfeita identidade entre objeto e causa de pedir”. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 225) Por conseguinte, a discorrida prejudicialidade não resta efetivamente materializada, uma vez que não há conflito lógico. De fato, porquanto se em remota hipótese o REsp for conhecido e provido, o Embargante, mediante instrumentos processuais cabíveis, pode desconstituir todos os títulos executivos eventualmente formados. Além disso, convém destacar o disposto no art. 995 do CPC: “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. Fato é que não se tem notícia de qualquer concessão de efeito suspensivo. PRESCRIÇÃO O Impugnante manifesta que o crédito perseguido está fulminado pela prescrição. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme sentença proferida dos autos originários[2], transitada em julgado em 13/4/1998[3], a então a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos substituídos do Sindicato, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Como incontroverso por todos, o Sindicato ajuizou a execução coletiva nesses autos originários e o DISTRITO FEDERAL interpôs os embargos à execução, o qual foi autuado sob o n. 0063796-44.2010.8.07.0001, os quais aguardam julgamento por este Juízo estando em fase final. Feita essa breve, mas importante digressão, cumpre salientar que a questão prescricional por vezes permeia o tema dos autos. A parte Impugnante, em sede de embargos, já havia alegado a ocorrência de prescrição, sendo esta afastada por este Juízo, como anteriormente dito, e confirmada pelo Eg. TJDFT quando do julgamento do AGI n. 2011.00.2.005634-2[4]. Fato é que esses embargos prosseguiram e, concomitantemente, inúmeros pedidos de individualização sugiram até que este Juízo determinou fossem os mesmos redistribuídos aleatoriamente[5]. Para tanto, vide ID 34298994 dos autos originários da execução. Nesse sentido, não soa lógico, após determinação deste Juízo, se declarar prescrita esse cumprimento, sendo que a relação de direito material do próprio Exequente estava sendo discutido naquela execução. Explico, o Sindicato, nos termos do art. 8o, III[6] da Constituição Federal (CF) atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio (SINDSAUDE) de direito alheio (Impugnado)[7]. O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA[8], in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juizo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Dessa forma, entendo que se o Sindicato operava e indicou seu substituído quando da apuração dos cálculos, e por consequência seu eventual crédito “estava na lista” até a distribuição desse cumprimento, não há que se falar em lapso prescricional em desfavor do Impugnado Substituído, ainda que aqueles ainda não tenham disso homologados. Não bastasse essa fundamentação, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, mais uma vez, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva[9], o qual, cumpre frisar, ainda não restou materializado, uma vez que a execução não transitou. Este Eg. TJDFT possui inúmeros precedentes nesse sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida. (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já decidiu em caso similar: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]. (STJ, EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) (Destaquei) Obiter dictum, em eventualidade para o caso de o DISTRITO FEDERAL alegar que os julgados elencados dizem respeito à ilegitimidade do Sindicato, o julgamento apontado e realizado pelo Eg. STJ não era especificamente sobre o tema, e sim, se haveria que se cogitar o instituto da prescrição do cumprimento individual quando, no curso da execução coletiva, o feito é extinto por ausência dessa condição da ação. Como fundamentado, a parte Exequente não estava em “posição” de inércia. Ao contrário, aguardava atentamente o curso da ação coletiva. Sobre o tema, destaco o brilhante ensinamento de ARENHART[10]: “[E]m relação aos titulares de direito individual que não propuseram ação própria para demandar seus interesses, pode-se reconhecer um regime especial de ‘suspensão de pretensão’. Afinal, sua pretensão está sendo exercida na ação coletiva, pelo legitimado extraordinário, (...). Essa ‘condicionalidade’ a que está sujeita a pretensão individual faz com que, ao menos até o julgamento (final) da ação coletiva, tal pretensão se mantenha em estado latente, no aguardo da manifestação judicial. Apenas se recusada a tutela no plano coletivo, é que haverá novamente o interesse do indivíduo em buscar, por demanda própria, a satisfação de sua pretensão. Isso implica a necessária suspensão do prazo prescricional, para estes interesses, na pendência da ação coletiva”. (Destaquei) Logo há que se afastar esta prejudicial. MÉRITO Não havendo mais preliminares ou prejudiciais arguidas, passo ao exame do mérito, nos termos do art. 93, IX[11] da CF. BASE DE CÁLCULO O cerne da controvérsia, e principal motivo da diferença entre os cálculos apresentados pelas partes, reside em apurar se eles devem observar a limitação temporal no que tange à vigência da Lei n. 8.688/1993 ou da Medida Provisória n. 560/1994. Entendo que não. Como já indicado (ID 22824226 dos autos originários), o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela D. 2a Turma Cível deste Eg. TJDFT[12], foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/4/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando, portanto, o instituto da preclusão. A impugnação ao cumprimento de sentença prevista, é de se ressaltar, não prevê a possibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada[13], que determinou expressamente a restituição dos valores desde a exação até o efetivo pagamento. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Quanto à correção monetária, de início, convém anotar o que a sentença exequenda assentou, in verbis: “Assim, se o tributo não era devido, a restituição é de todo o crédito indevidamente pago, que há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o). Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado [...] devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. (Negritei) Da detida análise do decisum, verifica-se que, de fato, a parte dispositiva nada dispôs acerca de qual seria o índice de correção adotado. Contudo, ressalte-se que, conforme anotado na fundamentação a restituição [...] há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o)”. Ora, à luz do art. 489, §3o, CPC[14], a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. É dizer, trata-se de consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional. Na lição de NEVES[15]: “O caput do art. 489 do Novo CPC deve ser elogiado por consagrar entendimento doutrinário de que o relatório, a fundamentação e o dispositivo da sentença são os seus elementos e não seus requisitos, conforme incorretamente previa o art. 458, caput, do CPC/1973”. (Destaquei)Para ilustração, confira-se o precedente julgado neste eg. Tribunal: (...) I. O conteúdo decisório da sentença deve ser extraído da sua interpretação integral e da conjugação de todos os seus elementos estruturantes, conforme dispõe o artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil. II. A indenização devida pela seguradora que é condenada solidariamente com o segurado deve observar os limites da apólice. III. A responsabilidade civil da seguradora tem natureza contratual e atrai, para a incidência dos juros de mora, a regra do artigo 405 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão no 1109095, 20160110034699APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: 244/247. Negritado) O entendimento supra está em conformidade com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai do seguinte aresto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. RESPONSABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. SÚMULA 537/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial." (AgInt no REsp 1432268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 29/3/2019). 2. "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice." (Súmula 537/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1537439/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020. Negritado) Desse modo, em que pese não tenha constado expressamente do dispositivo da sentença o índice de atualização a ser adotado, é possível verificar da sua fundamentação, a utilização de índice que remunera os tributos federais. No que tange aos juros, em atenção à preservação da coisa julgada, e por entender, ainda, que não houve qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na fixação dos mesmos, estes serão em 0,5% ao mês cujo termo a quo é trânsito em julgado, com a observação de que estes não podem ser computados quando o índice de atualização for a SELIC, sob pena de bis in idem. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Por corolário lógico desta decisão, DEFINO como base de cálculo os valores líquidos apresentados no ID 117536446, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros por todo o período será de 0,5% a contar da citação do trânsito em julgado da ação de conhecimento, sendo que no caso de aplicação da SELIC, esta não pode ser computada com os juros. Considerando a procedência parcial da impugnação, condeno o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 30% de 10% do valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC, haja vista a simplicidade da demanda. A mesma proporção deverá ser observada quanto às custas. O Distrito Federal é isento de custas, com base no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização e adequação do valor exequendo à Portaria GPR n. 7/2019, observando-se a metodologia de cálculo disposta. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Após, tornem os autos conclusos para homologação e expedição de ofícios requisitórios.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 36274811 em síntese, que deve ser reconhecido o transcurso do prazo prescricional na presente hipótese, uma vez que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi formulado aproximadamente 21 (vinte e um) anos após a data do trânsito em julgado da sentença coletiva, e de 10 (dez), a partir do momento da deflagração da fase de cumprimento de sentença. Acrescenta que existe recurso especial pendente de julgamento em relação ao tema da prescrição intercorrente. Argumenta que o requerimento de cumprimento da sentença coletiva pela própria demandante não interrompe o prazo da prescrição em relação à pretensão exercida pelo substituído, que é movida com o intuito de efetuar o cumprimento individual do mesmo provimento jurisdicional. Ademais, a decisão que afastou a prescrição em relação à ação coletiva ainda não fora acobertada pelos efeitos da preclusão, devendo haver, por isso, a suspensão do curso do processo de origem até que essa questão fique definitivamente decidida. Também aduz que o índice INPC deve ser aplicado em relação à correção monetária até 31 de maio de 2018 e, a partir da data aludida, a SELIC como único indexador dos encargos acessórios. Afirma, ainda, que o valor dos honorários de advogado fixados em favor do Distrito Federal deve ter como base de cálculo o proveito econômico do ente público, que corresponde ao montante reconhecido como excessivo na quantificação da obrigação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, em ordem subsidiária, reconhecido o transcurso do prazo da prescrição, determinada a suspensão do curso do processo de origem, alterado o índice de correção monetária e a base de cálculo dos honorários de advogado. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a interrupção do prazo da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva, bem como em analisar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem. É necessário destacar o teor do art. 1° do Decreto n° 20.910/1932, que normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. Examine-se, a propósito, a redação do referido dispositivo legal: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. Aliás, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n° 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016.) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Conforme entendimento firmado nesta Corte, a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. Aplicação da Súmula n. 168/STJ (precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EREsp 1175018/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 11/09/2015.) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília ajuizou ação em desfavor do Distrito Federal, com o intuito de obter a restituição do valor, descontado a maior, dos substituídos, a título de contribuição previdenciária. Verifica-se que em agosto de 2020 o Sindicato formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que interrompeu o curso do prazo prescricional. No entanto, o lapso temporal prescricional referente à pretensão exercida nos próprios autos do processo coletivo não pode ser objeto de exame no presente recurso, cujo objeto está delimitado à prescrição alusiva à pretensão exercida individualmente pela credora. A despeito de ter o Distrito Federal impugnado a aludida matéria por meio de recurso especial, não há notícia nos autos de decisão, cuja produção de efeitos esteja em curso, que tenha reconhecido a fluência do prazo prescricional em questão. Diante desse contexto basta observar que a recorrida formulou o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento instaurada pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo requerimento coletivo formulado pelo Sindicato é suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pela recorrida. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAUDE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECOTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, bem como as alegações de prejudicialidade externa (com suspensão do processo) e de excesso de execução. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 3. Se o cumprimento de sentença coletivo, manejado pelo sindicato, em substituição processual de seus filiados, ainda está em fase de tramitação, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, se o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração. 5. O título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva no 15106/93, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal - SINDSAUDE, assegurou aos servidores a restituição de valores relativos à alíquota de contribuição previdenciária instituída no art. 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo STF, que teve incidência a partir de janeiro/1992. O título executivo não inclui descontos decorrentes de alíquota instituída posteriormente, pela Lei no 8.688, de 21/07/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESTITUIÇÃO. VALORES COBRADOS EM EXCESSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9O DA LEI 8.162/91. ALÍQUOTA. MODIFICAÇÕES POSTERIORES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EXCESSO RECONHECIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação, apenas para destacar do montante executado o excesso decorrente da ausência de aplicação da Lei Complementar distrital n.o 943/2018. 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n.o 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando o presente feito, igualmente, fulminado pela prescrição. Precedentes. 7. Irrelevante, no caso, a apresentação da documentação apta a aparelhar a execução individual em data anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o feito, porquanto verificada causa interruptiva da prescrição contemporânea à sua disponibilização, qual seja, o ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo substituto processual. 8. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença - tendo em vista não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição do feito executivo coletivo -, não foi analisado pelo Juízo a quo, sendo vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, pleito não analisado pela instância anterior, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 9. A ação coletiva reconheceu o direito dos servidores à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n.o 8.162/91, de modo que eventuais modificações posteriores da alíquota devem ser observadas. 10. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade e autoaplicabilidade, no âmbito do Distrito Federal, da Lei n.o 8.688/93 e da MP 560/94 (RE 372.462/DF), devendo ser decotado do cumprimento de sentença o montante posterior à vigência da norma em comento, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota para as contribuições previdenciárias, observada a anterioridade nonagesimal. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicial afastada. (Acórdão no 1339462, 07064960320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, constata-se que a pretensão deduzida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. Convém reiterar que a aludida tese a respeito da fluência do prazo da prescrição foi afastada em primeira instância, tendo sido o decisum confirmado por este Egrégio Tribunal de Justiça (agravo de instrumento no 2011.00.2.005634-2) e não há notícia de decisão da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça que tenha concedido efeito suspensivo ao recurso especial pendente de exame. Diante desse contexto não há óbice para o prosseguimento do curso do requerimento individual de cumprimento de sentença formulado pela recorrida. Aliás, a regra prevista do art. 323, inc. V, alínea “a”, do CPC, não é aplicável ao caso vertente, pois não há sentença de mérito a ser proferida na fase de cumprimento individual de sentença. Em relação à correção monetária verifica-se que a sentença não fixou o respectivo indexador a ser empregado no cálculo do valor da obrigação. Assim, por se tratar de obrigação tributária, a atualização monetária deve ser calculada por meio do mesmo índice empregado pela Fazenda Pública do Distrito Federal para o cálculo dos respectivos créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia, até 31 de maio de 2018. Nesse sentido é a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do tema no 905 dos recurso repetitivos, senão vejamos: “1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.” (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a Lei Complementar local no 943/2018 estabeleceu, a partir de 1o de maio de 2018, a SELIC como o indexador único dos encargos acessórios das obrigações decorrentes dos tributos de competência do Distrito Federal. Assim, os encargos acessórios, incluindo a correção monetária, devem ser calculados por meio da aplicação única da SELIC a contada a aludida data. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N. 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA EXEQUENDA A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI N. 8.688/93 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N. 560/94. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. DECOTE DO EXCESSO DEVIDO. JUROS DE MORA FIXADOS NA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, distribuída sob o número 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. A causa de pedir da ação coletiva e o título executivo judicial nela formado têm como fundamento a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, que havia sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 790, em 26/2/1993. 3. Após a conclusão da referida ação constitucional, foram editadas a Lei n. 8.688/1993 e a Medida Provisória n. 560/94, que dispõem sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade do servidor público civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas. Conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência da Corte Suprema à época, a legislação federal em comento era autoaplicável no âmbito do Distrito Federal, independentemente da edição de lei local para recepcioná-la, tendo em vista que o ente federativo adotou o Regime Jurídico dos Servidores Federais. 4. Tendo em vista que o objeto da ação coletiva era tão somente a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei n. 8.162/91 e que o título executivo judicial não afastou a aplicabilidade, ao caso, da Lei n. 8.688/93 e da Medida Provisória n. 560/94, depreende-se que a partir da entrada em vigor dos referidos diplomas legais, observada a anterioridade nonagesimal prevista no § 6o do art. 195 da Constituição Federal, aplicavam-se aos servidores públicos distritais, categoria na qual a parte exequente, ora agravante, se enquadra, a contribuição mensal calculada mediante as alíquotas neles estabelecidas. Incabível, portanto, incluir nos cálculos do crédito em execução valores recolhidos a título de contribuição social durante a vigência da legislação federal mencionada, que não foi objeto de discussão na ação coletiva. 5. Constatada a existência de excesso de execução em virtude da inobservância aos limites da sentença em cumprimento, é devido o decote do excesso, conforme estabelecido na decisão agravada. 6. Ressalte-se que, em 1o de dezembro de 2021, foram parcialmente providos os recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pelo SindSaúde, nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, associados à execução coletiva, para "estabelecer como termo final para quantificação da obrigação devida pelo Distrito Federal a data de 22 de outubro de 1993, correspondente ao início da vigência da Lei n 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) o dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea "c", da Constituição Federal; e c) determinar que a atualização monetária do valor devido deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018 o INPC, caso sua atualização não tenha excedido o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior a 31 de maio de 2018, deverá ser aplicada apenas o índice SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia)". 7. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Por outro lado, o parâmetro para correção monetária não foi estabelecido na sentença, razão pela qual deve-se seguir as teses fixadas pelo STJ no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza tributária. Utiliza-se o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018, que alterou a Lei Complementar n. 435/2001. Após, o crédito deve ser corrigido conforme a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices. Deve ser mantida a decisão agravada que reflete tais parâmetros de atualização. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1423120, 07079343020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por fim, observa-se que a fase de cumprimento de sentença tem como objeto apenas a satisfação da obrigação já constituída em favor do credor. Em verdade, o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença não enseja nova condenação em favor do credor ou mesmo do devedor, uma vez que a questão resume-se à própria quantificação da obrigação a ser satisfeita. Diante desse contexto o critério do proveito econômico obtido, em substituição ao valor da condenação, ajusta-se melhor à base de cálculo do valor dos honorários de advogado a ser fixado na quinta fase do procedimento comum. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente revelam, ainda que em parte, a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem resultará em prejuízo financeiro ao erário. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator